Tribunal: TJDFT
Processo: 0004172-29.2018.8.07.0019
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
PENAL. CRIMES DE FURTO QUALIFICADO DURANTE REPOUSO NOTURNO E DE CORRUPÇÃO DE MENOR. PRISÃO EM FLAGRANTE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. CORREÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1 Réu condenado por infringir o artigo 155, §§ 1o e 4o, incisos I e IV, combinado com 14, inciso II, do Código Penal, depois de ter sido preso em flagrante junto com um menor tentando subtrair coisas de um restaurante e de uma loja de madeiras, depois de arrombar suas portas, durante o repouso noturno, sendo impedido pela intervenção da Polícia.
2 Correta a redução pela tentativa no mínimo legal, pois o réu foi preso quando já estava na posse dos bens que pretendia subtrair, quando ia sair do estabelecimento.
3 Presentes as circunstâncias semelhantes de tempo, lugar e maneira de execução, evidencia-se a unidade subjetiva das ações típica do crime continuado.
4 Apelação parcialmente provida.